Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009123-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRESSA SANTANA DA SILVA - CPF: 040.740.481-32 (ADVOGADO), STUDIO K COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.657.838/0001-13 (AGRAVANTE), MERCES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 20.231.876/0001-56 (AGRAVADO), ARTUR TOLEDO PEREIRA - CPF: 397.844.058-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009123-51.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
STUDIO K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO:
MERCES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SEM DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DE DESCUMPRIMENTO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO CONFIGURA AFRONTA CONSTITUCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais, proposta por empresa contratante de serviços de assessoria para participação em licitações públicas. A autora pleiteava a suspensão de pagamentos previstos em contrato, impedimento de uso de informações confidenciais e restrição ao ajuizamento de ações pela parte adversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada de urgência, com base no art. 300 do CPC; (ii) se a mera existência do contrato entre as partes, desacompanhada de prova robusta de descumprimento, justifica a suspensão das obrigações contratuais e o impedimento de eventual execução judicial.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A documentação apresentada limita-se à prova da existência do contrato, sem corroborar de forma inequívoca as alegações de descumprimento contratual, como quebra de exclusividade ou uso indevido de informações.

5. Não se demonstra perigo de dano, pois eventual pagamento indevido pode ser compensado ou restituído ao final do processo.

6. A vedação genérica ao ajuizamento de ações viola o direito constitucional de acesso à justiça, consagrado no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

7. O indeferimento da tutela não representa prejulgamento do mérito, mas sim ausência de demonstração mínima dos requisitos legais exigidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de prova robusta acerca do descumprimento contratual impede a suspensão de obrigações pactuadas. 3. O pedido de vedação genérica ao ajuizamento de ações afronta o direito de acesso à justiça, assegurado constitucionalmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.202.157/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.02.2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009123-51.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
STUDIO K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADO:
MERCES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
STUDIO K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1008413-05.2025.8.11.0041 movida em face de
MERCES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais de Id. 276681386, a parte agravante sustenta que firmou com a parte agravada no dia 1o de fevereiro de 2023 um contrato de prestação de serviços, cujo objeto consistia na Assessoria Jurídica em Vendas Governamentais (Licitações)
.

Discorre que a parte agravada praticou atos desleais e negligentes, quais sejam:
“negligenciamento nas participações em processos licitatórios; infrações de condutas éticas e profissionais exigidas em contrato; quebra da cláusula de exclusividade que impossibilitada a representação de outra empresa do mesmo ramo que a Recorrente; utilização de documentos da Recorrente, que deveriam permanecer em sigilo, contra ela mesma em litígio administrativo; não participação, sem aviso prévio, em procedimento licitatório de interesse da Recorrente; ausência de repasse de informações necessárias a Ente Contratante (TJMT); descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias para solicitar a rescisão contratual; entre outros.”’

Em razão destes fatos, requer em sede de tutela antecipada a suspensão dos pagamentos de percentuais sobre licitações, a determinação de não vazamento de elementos e informações relacionadas à recorrente nem o seu uso contra ela mesma e a abstenção de judicialização de ações de execução contra a agravante.

Discorre que os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano se encontram presentes, haja vista a comprovação da quebra de contrato realizada pela recorrida.

No mérito, requer a confirmação da liminar.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 276843383.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 277095396.

Contrarrazões no Id. 285040384, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
STUDIO K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Danos Materiais em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, formulado na petição inicial.

A agravante sustenta, em síntese, que firmou com a agravada, contrato de prestação de serviços especializados em assessoria para participação em licitações públicas e que, no curso da execução contratual, teriam ocorrido diversos descumprimentos pela parte contratada, como omissão em certames, quebra da cláusula de exclusividade, uso indevido de informações sigilosas e prejuízos à imagem e aos interesses da contratante.

Por essas razões, requereu, ainda na origem, a concessão de medida liminar para suspender os pagamentos dos percentuais sobre licitações, impedir o uso de informações sensíveis contra si e obstar a judicialização de eventuais execuções por parte da agravada.

Indeferido o pleito pelo juízo de primeiro grau, recorreu a autora com pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo.

O recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Todavia, quanto ao mérito, não merece provimento.

A tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a concomitante presença da
probabilidade do direito alegado
e do p
erigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Esses requisitos devem ser demonstrados com base em elementos concretos que revelem, de modo objetivo, a verossimilhança das alegações e a iminência de um prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

A cognição nessa fase é, naturalmente, sumária, mas isso não exime a parte, do ônus de trazer aos autos documentação capaz de embasar sua pretensão.

No presente caso, observa-se que as alegações da agravante, conquanto revestidas de aparente plausibilidade, não estão devidamente acompanhadas de elementos probatórios que evidenciem, com a necessária robustez, os supostos descumprimentos contratuais perpetrados pela agravada.

A narrativa da inicial, reforçada nas razões do agravo, aponta para supostos comportamentos desidiosos, quebra de exclusividade e vazamento de informações confidenciais.

No entanto, os documentos colacionados não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência dos fatos narrados.

O único fato documentalmente sustentado refere-se à existência do contrato entre as partes, o que, por si só, é insuficiente para justificar a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Quanto ao perigo de dano, igualmente não restou demonstrado.

Isso porque os pagamentos objeto do contrato podem ser, se for o caso, objeto de compensação ou restituição ao final do processo.

A suspensão pretendida, sem a devida comprovação da quebra contratual, implicaria em inadmissível desequilíbrio da relação jurídica entre as partes e antecipação indevida dos efeitos de um eventual julgamento de mérito.

Da mesma forma, o alegado uso indevido de informações sensíveis não está demonstrado nos autos com o grau de precisão e objetividade que se exige para justificar a concessão de medida tão drástica.

No tocante à pretensão de impedir a agravada de promover eventuais execuções, é necessário salientar que o ordenamento jurídico não admite o impedimento genérico de acesso ao Judiciário.

Caso seja ajuizada alguma ação de execução, a agravante disporá dos meios legais para defender-se.

A tentativa de impedir previamente o exercício regular do direito de ação configura afronta direta ao princípio do acesso à justiça, constitucionalmente assegurado.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela não representa qualquer juízo antecipado sobre o mérito da demanda, que será oportunamente analisado com a devida instrução probatória.

O indeferimento, neste momento processual, decorre apenas da ausência de demonstração mínima dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025